Tribunal: TJSP
Processo: 0009804-90.2018.8.26.0606
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO, QUANDO O RECURSO ADEQUADO É O AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTAGIBILIDADE – A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença tem natureza interlocutória, e deveria ser atacada por meio de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC – Constitui erro inescusável a

Ementa:
AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO, QUANDO O RECURSO ADEQUADO É O AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTAGIBILIDADE – A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença tem natureza interlocutória, e deveria ser atacada por meio de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC – Constitui erro inescusável a interposição de recurso errado, o que não autoriza a aplicação da fungibilidade recursal – Na medida em que a apelação paralisa o andamento do processo originário, porque impõe a subida dos autos ao Tribunal ad quem, incabível a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, porque o ato processual errado não atingiu sua finalidade. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no 0009804-
90.2018.8.26.0606/50000, da Comarca de Suzano, em que é agravante MARILENE
ALOMBA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado D' AVÓ SUPERMERCADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com aplicação de multa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0009804-90.2018.8.26.0606/50000 -Voto no
2
VOTO N° 29.859
AGRAVO INTERNO N° 0009804-90.2018.8.26.0606/50000
COMARCA: SUZANO 2a V.C.
AGRAVANTE: MARILENE ALOMBA (JUST. GRAT.)
AGRAVADA: D'AVÓ SUPERMERCADOS LTDA.
AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE
APELAÇÃO, QUANDO O RECURSO ADEQUADO É O
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTAGIBILIDADE
A
decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença tem
natureza interlocutória, e deveria ser atacada por meio de agravo
de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC
Constitui erro inescusável a interposição de recurso errado, o que
não autoriza a aplicação da fungibilidade recursal Na medida em
que a apelação paralisa o andamento do processo originário,
porque impõe a subida dos autos ao Tribunal ad quem, incabível a
aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, porque o
ato processual errado não atingiu sua finalidade. Agravo interno
desprovido, com imposição de multa.
Vistos... Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação
interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença, ao fundamento de que o recurso
cabível contra decisão interlocutória é o agravo de
instrumento (fls. 342/343).
A agravante interpõe o agravo interno, defendendo a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal e da
instrumentalidade das formas, para que o recurso seja
conhecido, além de insistir nas questões de mérito insurgidas
nas razões do recurso de apelação (fls. 01/15 dos autos
incidentais).
Tempestivo, o agravo foi processado nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0009804-90.2018.8.26.0606/50000 -Voto no
3
art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, e com
intimação do agravado para resposta.
Com a apresentação de resposta às fls. 24/28 do
incidente, o recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
O agravo interno improcede.
Pelo princípio da fungibilidade recursal, autoriza-
se o conhecimento de um recurso equivocadamente interposto
como se fosse o recurso adequado, nas hipóteses de erro
justificável.
Essa norma processual estava prevista no art. 810
do Código de Processo Civil de 1939, e não foi reproduzida
literalmente na Lei Processual de 1973, mas ainda assim sua
aplicação era autorizada pela doutrina e pela jurisprudência.
O atual Código de Processo Civil de 2015, passou a
disciplinar expressamente as hipóteses em que cabe a
fungibilidade recursal, conforme arts. 1.024, §3o, 1.032 e
1.033, não vislumbrando sua aplicação quando se tratarem de
recursos de apelação e de agravo de instrumento.
Isso porque os arts. 1.009 e 1.015 da Lei
Processual vigente, estabelecem que da sentença caberá
apelação, enquanto o agravo de instrumento é cabível contra
as decisões interlocutórias.
Aludidos dispositivos de Lei são interpretados
sistematicamente com o art. 203 do mesmo Codex, que define

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0009804-90.2018.8.26.0606/50000 -Voto no
4
sentença como a decisão que extingue, com ou sem resolução do
mérito, o processo de conhecimento ou a execução, enquanto as
decisões interlocutórias são todas as demais decisões de
cunho meritório.
Dessa forma, não mais se admite fungibilidade de um
recurso por outro, porquanto injustificável o erro.
Passando à análise da hipótese dos autos, a
recorrente interpôs recurso de apelação contra a decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o que não
extingue
a
ação,
tratando-se
evidentemente de
decisão
interlocutória, que deveria ser combatida por meio do recurso
de agravo de instrumento.
Trata-se,
portanto,
de
erro
inescusável,
que
impunha o não conhecimento do recurso de apelação.
Por outro lado, não há falar no princípio da
instrumentalidade das formas.
O art. 188 do Código de Processo Civil estabelece
que “os atos e termos processuais independem de forma
determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir,
considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe
preencham a finalidade” (g.n.).
Como dito alhures, a Lei Processual exigiu a
observância da interposição do recurso adequado de acordo com
a natureza da decisão, de modo que não poderia ser aplicada a
instrumentalidade
das
formas
como
justificativa
para
conhecimento de recurso erroneamente interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0009804-90.2018.8.26.0606/50000 -Voto no
5
Nesse ponto, é de se esclarecer que o recurso de
apelação exige a subida dos autos de origem ao Tribunal ad
quem, forçando a paralisação do andamento regular do
processo, o que não aconteceria com a interposição de agravo
de instrumento, razão porque o ato não atingiu sua finalidade
de forma regular, implicando em indevida procrastinação do
feito, maculando a celeridade e a efetividade processual.
Finalmente, sendo manifestamente inadmissível o
agravo interno, porque fundado em argumentos frágeis com o
escopo de emprestar situação inexistente para insistir no
cabimento de um recurso inadmissível por Lei, fica a
agravante condenada a pagar à agravada a multa fixada em 5%
sobre o valor da obrigação executada, nos termos do art.
1.021, §4o, do Código de Processo Civil de 2015, ficando
condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao seu
prévio depósito, na forma do §5o.
Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo interno,
com aplicação de multa.
WALTER FONSECA
Relator